Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Ana Telma Rodrigues Correia Melo contra sentença do juízo da 9a Vara Cível de Brasília (Id 31240032), que, na ação de revisão contratual movida pela ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender não haver abusividade ou ilegalidade nas cláusulas apontadas. Com a sucumbência, a autora/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Inconformada, a autora interpõe recurso de apelação (Id 31240036). Em seu apelo, diz requerer a revisão de onze contratos bancários em razão da abusividade de cláusulas relativas a juros capitalizados, cobrança de sobretaxas, tarifas impostas unilateralmente, cumulação indevida de comissão de permanência com outros encargos, autorização para débito em conta, previsão de hipótese de substituição de índices, cláusulas ilegais de garantia e de remição. Requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista travada entre as partes. Menciona violação ao seu direito à informação, na medida em que os contratos celebrados com o banco réu/apelado não preveem de forma prévia e clara os juros incidentes. Defende que “várias cláusulas são abusivas, portanto, nulas”. Conta ter contratado operações de crédito no valor de R$ 844.888,50 (oitocentos e quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos), fazendo diversos pagamentos buscando adimplir com o débito, além de ter realizado diversas repactuações por meio de aditivos. Narra que as renegociações acarretavam juros e correção monetária elevados, de modo que sempre aumentavam, de forma a impossibilitar o adimplemento da obrigação. Sustenta serem exorbitantes e desarrazoados os juros praticados. Aduz ter demonstrado a abusividade das cláusulas atacadas e destaca a cobrança indevida de juros compostos. Alega haver elevada disparidade entre os percentuais de juros aplicados nos contratos e os percentuais divulgados pelo Bacen como média de mercado, de modo que considera nulas as taxas exorbitantes. Assevera ser indevida a cobrança de juros compostos por se tratar de prática vedada pelo ordenamento. Requer o reconhecimento da nulidade da cláusula que prevê tal método de cobrança, “aplicando-se à dívida apenas a mais favorável dessas duas, qual seja, a Comissão de Permanência, que aplica taxa de 1% a 2% ao mês”. Conta que além da cobrança de taxa de permanência, também são cobrados sobretaxas, encargos adicionais, taxas disfarçadas e juros de mora. Afirma que essa prática é vedada por entendimento enunciado na Súmula 30 do Superior Tribunal de Justiça. Requer o afastamento da cobrança, novamente requerendo que “aplicando-se à dívida apenas a mais favorável dessas duas, qual seja, a Comissão de Permanência, que aplica taxa de 1% a 2% ao mês”. Pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 300, do CPC. Demonstra o preenchimento da probabilidade do direito ante a demonstração do abuso nas cobranças. Destaca o oferecimento de garantias acima do valor da dívida. Afirma não haver razão lógica para se aguardar o desfecho do processo quando o direito é inequívoco. Sustenta haver risco da demora em razão dos débitos permanentes em sua conta, o que afeta a sua fonte de subsistência. Ao final, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo ativo, com o deferimento da antecipação da tutela recursal, para fins de determinar que o banco apelado seja coibido de efetuar descontos na conta corrente da apelante para adimplir o débito até a resolução do mérito do processo e que o apelado seja coibido de incluir o nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito ou, caso já tenha sido inscrita, que haja a imediata retirada de tais cadastros. No mérito, requer a total procedência do recurso para reformar a sentença e dar total procedência aos pedidos iniciais. Foi comprovado o recolhimento do preparo (Ids 31240037 e 31240038). Contrarrazões apresentadas ao Id 31240041, nas quais o réu/apelado Banco do Brasil S.A. defende o desprovimento do recurso, por inexistirem os pressupostos para a revisão contratual pleiteada. Sustenta o acerto da sentença recorrida e a legalidade das cobranças efetuadas. Por meio da petição de Id 31403538, a autora/apelante reitera o pedido de tutela de urgência com efeito suspensivo com oferecimento de caução “a fim de determinar o efeito suspensivo à apelação cível e proceder à suspensão de todo e qualquer ato executório, haja vista o oferecimento de caução suficiente no valor superior a R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), qual seja, caução consubstanciada em ações preferenciais do BESC – Banco do Estado de Santa Catarina, que foi incorporado pelo Banco do Brasil S.A., substituindo toda e qualquer penhora no bojo dos contratos, porquanto mais do que suficiente para garantir a totalidade da dívida”. Apresenta instrumento particular de contrato de cessão e transferência de direitos creditórios, em que Paulo César Alencar Costa cede, para caução do processo, em favor da autora e outras pessoas (CR Empreendimentos e Participações Societárias Ltda. – ME, Cristiane de Fátima Batista do Carmo, José Carlos Correa Ramos, Marcos José de Souza, Rafael Augusto Martins Franco de Godoy, Talita Graziela da Silva e Milena Correa Ramos) as ações preferenciais do BESC, que foi incorporado pelo Banco do Brasil S.A., representados por quarenta e três mil quotas sob no. 169792, com valor superior a vinte e cinco milhões de reais (Ids 31403542, 31403543 e 31403546). Instado a se manifestar, o Banco do Brasil S.A. aduz a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, tendo em vista que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos (Id 32285675). Salienta que o título apresentado não possui validade comercial e que essas ações já foram computadas em conta eletrônica no Sistema do BESC, sendo que o autor não possui saldo de ações do BESC desde 11/2/2009. Ressalta que o deferimento do pedido implicaria irreversibilidade da medida, já que esgotaria a própria providência jurisdicional perseguida pela apelante. É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, a autora/apelante pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência com efeito suspensivo com oferecimento de caução, a fim de determinar o efeito suspensivo à apelação e proceder à suspensão de todo e qualquer ato executório, tendo em vista o oferecimento de caução suficiente. Alega estarem presentes os requisitos do art. 300, caput e § 3o, CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de risco ao resultado útil do processo, pois corre o risco de sofrer atos expropriatórios indevidos. Pois bem. Consoante dispõe o art. 507 do CPC é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Em análise dos autos, a autora, ora apelante, formulou juntamente à petição inicial após a emenda, pedido de “determinar que o Réu seja coibido de efetuar descontos na conta corrente da Autora para forçar o adimplemento do débito até a resolução do mérito do presente processo, com a devida apuração do valor devido; e que seja coibido de incluir o nome da Autora nos órgãos de restrição ao crédito e SPC Serasa e, caso já tenha sido inscrita, que tenha seu nome retirado imediatamente dos referidos cadastros”. (Id 31239906, p. 65, item 3 dos pedidos) Referido pedido foi indeferido pelo juízo de origem (Id 31239975) sob o argumento de não se fazerem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito. Contra a referida decisão não se insurgiu a autora/apelante, ao tempo em que proferida, por meio do competente agravo de instrumento. Com efeito, se infere que a apelante pretende, na realidade, rediscutir o pedido de urgência outrora indeferido e contra o qual não interpôs recurso. Contudo, não aponta qualquer alteração fática posterior que justifique a excepcionalidade, visto que os argumentos alinhavados em nada diferem daqueles existentes ao tempo do indeferimento. Não se permite, pois, a esta relatoria rediscutir a questão da presença dos elementos do art. 300 do CPC quando a realidade fática não mudou desde o indeferimento da tutela de urgência, não impugnada oportunamente pela autora/apelante. Além disso, a ausência da probabilidade do direito conforme consignado pela decisão liminar de Id 31239975 foi confirmada pelo juízo na sentença em cognição exauriente ao julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Por sua vez, a apelação apenas reiterou os termos apresentados na petição inicial, sem que houvesse qualquer alegação ou comprovação na peça recursal que demonstrasse a alta probabilidade de provimento do recurso. Ademais, conforme registrado pelo banco apelado, as quotas representativas das ações preferenciais do BESC apresentadas não possuem validade comercial, de modo que não podem ser aceitas a título de caução. Nesse diapasão, a ausência de interposição de recurso contra o indeferimento da medida de urgência na origem, no tempo e modo adequados, retirou o substrato temporal de urgência da providência reclamada, enquanto a ausência de argumentos que atestem de forma contundente a probabilidade de reforma da sentença apelada retira o requisito legal de probabilidade do direito. Forçoso de faz, por conseguinte, reconhecer a ocorrência de preclusão consumativa, quanto ao requerimento de concessão de tutela de urgência baseado na mesma realidade fática, motivo pelo qual o pedido deve ser indeferido. Ante o exposto, com fundamento no art. 931, II, do CPC c/c art. 87, II, do RITJDFT, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência incidental formulado pela apelante. Decorrido o prazo para interposição de eventuais recursos contra a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento da apelação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora